Tribunal: TJDFT
Processo: 0714059-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. VALORAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RÉU NÃO REINCIDENTE. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE.
1.A materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato, descritos na peça acusatória, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se sobejamente demonstrada pelo acervo probatório que integra o feito, sendo descabida a absolvição do réu.
2. A valoração negativa de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes), não sendo o acusado considerado reincidente na segunda fase, aliada ao reduzido quantitativo de pena, não justifica a imposição de regime mais gravoso. Modificação do regime inicial do semiaberto para o aberto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.